Tribunal: TJES
Processo: 0000228-89.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-89.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FAGNER SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO-CONFISCO. PERDIMENTO DE BEM OBRIGATÓRIO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR DROGA. ERRO NA DEVOLUÇÃO AO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO
.

1.
A questão em discussão consiste em determinar se o veículo utilizado para o transporte de drogas deve ser objeto de confisco como efeito da condenação, em face da alegação da defesa de que o bem foi transferido ao advogado do réu como pagamento de honorários.

2.
Restou comprovado que o veículo foi utilizado pelo réu para o transporte interestadual de drogas, configurando-se como instrumento da prática delitiva, nos termos do art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

3. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 60, 61 e 63 da Lei de Drogas, o confisco de bens utilizados no tráfico de drogas é efeito automático da condenação.

4. A transferência do veículo ao advogado do réu, firmada após a prática criminosa, não configura hipótese de terceiro de boa-fé, uma vez que o negócio jurídico foi posterior aos fatos e com conhecimento do teor da denúncia e da utilização do veículo para a prática delitiva, afastando a possibilidade de devolução.

5. Precedentes do STJ e do STF confirmam a obrigatoriedade do confisco de bens utilizados no tráfico, salvo comprovação de propriedade por terceiro de boa-fé, o que não ocorreu nos autos.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000228-89.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FAGNER SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
5
ª Vara Criminal
d
a Serra

(
Id.
9216981
)
,
por meio da qua
l

FAGNER SANTOS DA SILVA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c/c art. 40,
V
, ambos
da Lei nº 11.343/06,
à pena de

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sendo
determinada a restituição do veículo ao réu
.

Nas suas razões recursais,
o

parquet

requer
(
Id.
9217088
)
a reforma da sentença, a fim de decretar o perdimento do veículo.

Contrarrazões
d
efensivas
(
Id.
9217090
), pugnando-
se
pelo desprovimento do recurso.

O

P
arecer
ministerial

(Id. 9217717)
opina pelo provimento do recurso
.

Pois bem.
A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(Id.
9216953
)
que, no dia
04 de fevereiro de 2024, por volta de 08h00min, na Rodovia Federal BR-101, km 278, Serra/ES, o réu Fagner Santos da Silva foi abordado, em o
pera
ção real
izada p
e
la
Polícia Rodoviária Federal,
na direção de um veículo Onix Plux 1.0, cor branca, placa SFT1J62,
tendo
encontra
do
dentro do
pneu
es
te
pe 20 tabletes de “haxixe”, pesando um total aproximado de 1.965 (um mil, novecentos e sessenta e cinco gramas),
tendo o réu revelado que
ia

receber a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para realizar o transporte
da droga
entre o Complexo da Maré,
no Rio de Janeiro,
e o bairro Feu Rosa, na Serra.

D
evidamente processado, o réu fo
i condenado
pelo crime de tráfico de drogas
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, observo que a irresignação recursal do Ministério Público não envolve o teor da condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, mas questiona a parte final da sentença, referente aos efeitos penais da condenação, que autorizou a devolução do veículo apreendido.

O
Parquet

requer
(
Id.
9217088
)
a reforma da sentença, a fim de decretar o perdimento do veículo, eis que comprovado nos autos que fora utilizado para o transporte de drogas.

Em contrapartida,
a
defesa
alega que a liberação foi legal, pois o veículo foi
destinado
pelo réu a seu patrono, como meio de pagamento pelos honorários contratuais
.

Ademais, sustenta que houve preclusão da questão, pois o Ministério Público não contestou-a quando apresentado o pleito de liberação do veículo.

Diante de tais alegações, revela-se essencial, num primeiro momento, apreciar as provas dos autos, a fim de verificar se comprovada a utilização do veículo na prática criminosa, e, em seguida, apreciar as determinações legais a respeito da “desapropriação-confisco”.

Extrai-se que a

materialidade

está devidamente comprovada
pel
o Auto de Apreensão (id. 9216946, pp. 16), constando a apreensão da droga e do veículo, pelo Laudo de Vistoria do Veículo (id. 9216952 – p. 12) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id. 9216974).

Quanto à
autoria
, demonstrada pelo depoimento dos policiais, na esfera policial (id. 9216946 – p. 8/12) e em juízo (Id. 9216981), os quais afirmaram que abordaram o veículo, o qual era conduzido por seu proprietário, o réu Fagner, tendo localizado no pneu estepe os 20 tabletes de haxixe. Além disso, o réu confessou judicialmente a utilização do veículo para o transporte interestadual da droga (Id. 9216981).

A defesa do réu, na petição de id. 9216958, requereu a restituição do veículo e apresentou um Compromisso de Transferência de Propriedade de Veículo (Id. 9216959), assinado entre o réu e seu patrono, em 16/02/2024, apontando que o bem fora dado como forma de pagamento pelos honorários contratuais.

Instado a se manifestar sobre tal pleito, o Douto Promotor de Justiça, no id. 9216964, opinou pelo indeferimento, ressaltando que tal negócio fora firmado entre as partes posteriormente aos fatos criminosos, assim,
“
para que o Requerente se enquadrasse como terceiro de boa-fé, a transferência do veículo deveria ter se dado antes da prática do crime ora apurado”.

Observo que a pretensão da defesa apenas fora apreciada na Sentença (Id. 9216981), assim, não há como reconhecer a preclusão da discussão da questão, como apontado pelo apelado em suas razões.

Ressalto que na Sentença reconheceu-se que o réu utilizou seu veículo para transportar o entorpecente, razão pela qual, fora condenado pelo crime
previsto no art. 33,
c/c art. 40,
V
, ambos
da Lei nº 11.343/06.
Em contrapartida, na parte
final
do decreto
,
sem qualquer fundamentação,
determinou-
se a
devolução do veículo apreendido
a
o réu.

Consoante destacado,
restou comprovado que o apelante utilizou o automóvel
Onix Plux 1.0, cor branca, placa SFT1J62
,
na prática do crime de tráfico de drogas
, o que
deveria ter
enseja
do
a chamada
“
desapropriação-confisco”
,
como efeito automático da condenação,
de acordo com o que preconizam o art
igo
243, parágrafo único, da Constituição da República, e os artigos
60, §4º,
61 e 63, da Lei nº 11.343/06,
que assim preveem:

Constituição Federal:

Art. 243 . As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. T
odo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e da exploração de trabalho escravo
será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

Lei de Drogas:

Art. 60.
O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária,
poderá decretar,
no curso do inquérito ou da ação penal,
a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime
ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos
arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
.

§ 6º Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação,
exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé."

Art. 61.
A apreensão de veículos,
embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza
utilizados para a prática, habitual ou não, dos crimes definidos nesta Lei
será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente.

§ 1º O juiz,
no prazo de 30 (trinta) dias contado da comunicação de que trata o caput , determinará a alienação dos bens apreendidos,
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica.

(...)

Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;

(...)

§ 1º
Os bens,
direitos ou valores
apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei
ou objeto de medidas assecuratórias,
após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

Importante, ainda, ressaltar
o que definiu o c. Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 647, de Repercussão Geral:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, REPERCUSSÃO GERAL)

Dessarte, o
perdimento do bem
deveria ter sido
decretado, como
reflexo lógico e
automático
da condenação,
nos term
os do
art
igo
91, inciso II, do Código Penal,

considerando o reconhecimento de sua utilização para a prática criminosa.
.

Para afastar tal efeito automático em favor de terceiro de boa-fé, seria essencial
a comprovação de
que,
à época dos fatos,
o veículo pertencia legalmente a
o
terceiro, o que não é o caso dos autos.
Isso porque
o patrono do réu,
sabendo do teor da denúncia,
realizou um negócio jurídico posterior aos fatos
e
referente a
um
bem que foi usado como instrumento do crime.

Corroborando tal entendimento, cumpre citar os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA OU DELA DECORRENTES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESSALVADO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. TRIBUNAL LOCAL REPUTA COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação
que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo,
prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime,
ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A fundamentação é essencial!

3. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos,
afastou a decretação de perdimento de veículo utilizado na prática da traficância, tendo em vista evidências de que a agravada adquiriu o referido bem com proventos lícitos, destacando não haver comprovação de que essa tenha participado do crime de tráfico de drogas, tampouco de que tinha conhecimento da utilização de seu veículo para o transporte de entorpecentes
(e-STJ fl. 506).

4. Nesse contexto, tendo a Corte local concluído, de forma fundamentada, que se trata de bem de propriedade de terceiro de boa-fé, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar o pleito de afastamento da restituição do bem em questão, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE ALEGA SER O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO BEM. DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM A RÉ QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DO FLAGRANTE PENAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. É cabível, em tese, o manejo do mandado de segurança por
terceiro alheio ao processo criminal em que é determinada a apreensão de veículo de sua propriedade,
se demonstrado que ele não tinha como ter tido ciência em tempo hábil da decisão judicial, para contra ela se insurgir por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, restando-lhe, assim, apenas a via do mandado de segurança para proteger seus interesses. Caso dos autos.

2. Como regra geral,
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime,
conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.

3.
A apreensão e a imposição da pena de perdimento a veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas obedecem, ainda, às regras específicas da Lei 11.343/2006 (arts. 60, 62 e 63).

4. Não se presta a demonstrar a propriedade do bem o distrato de contrato de compra e venda de automóvel em parcelas, se tal distrato somente foi celebrado após a decretação do perdimento do bem e após o veículo ter sido transferido para o nome da compradora no órgão de trânsito competente, valendo o documento apenas como uma confissão de dívida que poderá, eventualmente, ser cobrada na esfera cível.

5. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 54.243/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

C
umpre consignar que
e
ventual prejuízo suportado pelo
patrono
, a meu sentir, deverá ser buscado
em face d
o réu, na via adequada, mas não justifica
o afastamento
da
desapropriação-confisco
do veículo, nos termos
do que dispõe
m

os normativos legais mencionados.

Portanto,
equivocou-se o juízo sentenciante ao deferir a devolução do veículo ao réu, assistindo razão ao recurso ministerial pela reforma da Sentença para
decretar a perda do bem.

A
rrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao

recurso
,
a fim de reformar a r. Sentença e
DECRETAR A PERDA DO VEÍCULO
Onix Plux 1.0, cor branca, placa SFT1J62
,
nos termos do
art
igo
243, parágrafo único, da Constituição da República,
do artigo
91, inciso II, do Código Penal
,
e
d
os artigos
60, §4º,
61 e 63, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Carta de Ordem ao juízo sentenciante para que adote as providências necessárias à recuperação do bem e a destinação determinada nos arts. 61 e 63 da Lei de Drogas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)